Tribunal: STF
Processo: Rcl 33499
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual julguei improcedente o pedido deduzido na reclamação, da qual reproduzo os seguintes fundamentos (eDOC 35):
    “Portanto, ainda que não em sessão plenária, mas pela maioria dos Ministros desta Corte, dentre os quais me incluo quanto ao entendimento, já está exposta a posição do Tribunal em reconhecer afronta à SV 37, nas hipóteses em que o citado reajuste (13,23%) tenha sido concedido com base no princípio da isonomia. Trilho, seguindo o Colegialidade, o mesmo caminho. 
    In casu, a decisão ora reclamada (eDOC 5) considerou que, a despeito de a Lei nº 10.697/2003 ter concedido aos servidores públicos federais, a título de revisão geral anual, o percentual de 1% sobre os vencimentos, a Lei nº 10.698/2003 também teria previsto acréscimo a título de revisão geral anual – valor fixo de R$ 59,87 – a todas as carreiras do serviço público federal. Sendo assim, concluiu pela violação da isonomia, ao acrescer percentual aos vencimentos dos servidores autores da demanda originária por entender que aqueles que possuíam os menores vencimentos teriam sido beneficiados pela previsão legal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0008577- 73.2013.4.01.4000, e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.” 
    O embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela beneficiária (eDOC 41).
    A parte embargada apresentou manifestação (eDOC 48).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Não assiste razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.
    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 32587 ED-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 28-08-2019 PUBLIC 29-08-2019) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente